Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que decretou a prisão preventiva diante do reiterado descumprimento das obrigações impostas, especialmente quanto à monitoração eletrônica, em razão do risco à integridade física e psicológica da vítima e da possibilidade concreta de reiteração delitiva, sendo pleiteada a revogação da custódia cautelar com aplicação de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e de obrigações decorrentes da monitoração eletrônica observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio e a alegada internação do paciente em clínica de reabilitação afastam a legalidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e da necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
4. O descumprimento reiterado da obrigação de manter carregado o dispositivo de monitoração eletrônica evidencia desrespeito às determinações judiciais e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A gravidade concreta da conduta e o histórico de violência entre as partes revelam risco real à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública, caracterizando o periculum libertatis.
6. A alegação de que o paciente estaria internado em clínica de reabilitação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. A prévia ciência do paciente acerca das medidas protetivas afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório antes da decretação da prisão preventiva.
8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, por não implicar antecipação de juízo de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e das obrigações inerentes à monitoração eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
2. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva é cabível para assegurar a efetividade das medidas protetivas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
3. Alegações que demandam dilação probatória não são examináveis na via do habeas corpus.